Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705482-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAN DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: ISIDORA BRASIL DIAS DECISÃO 1. O réu agrava do capítulo da decisão saneadora da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0709326-42.2022.8.07.0020 - id 146226946) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenização, fixou os pontos controvertidos e determinou de ofício a realização de perícia, atribuindo a cada parte o adiantamento de 50% dos respectivos honorários, além de ter indeferido a inquirição de testemunhas. Preliminarmente, pede a atenuação do rol do CPC 1.015, ante a inutilidade da discussão somente em apelação. Alega, em suma, que os honorários periciais devem ser custeados integralmente pelo autor, tendo em vista seu interesse exclusivo na perícia, pois tem o ônus de provar a alegação de existência de danos no imóvel, conforme CPC 82, § 1o. Aponta perigo de dano nas eventuais sanções pelo não recolhimento do valor dos honorários. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. A decisão que, na fase cognitiva, defere prova pericial e atribui às partes a responsabilidade pelo adiantamento do respectivo custeio não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação. Logo, é inadmissível o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator